Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706641-42.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAYLA TEIXEIRA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 75642910, pois, conforme consignado na decisão de ID 75419574, a providência deverá ser requerida ao juízo de origem. À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 74515415. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator